Tribunal: TJDFT
Processo: 0742613-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR DA REMUNERAÇÃO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos.
3. No presente caso o Juízo singular determinou a penhora de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da remuneração mensal recebida pela devedora. Por essa razão a pretensão recursal está alinhada aos lineamentos da regra proibitiva estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC. Penhora desconstituída.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.